Tribunal: TJMT
Processo: 1001053-17.2017.8.11.0003
Relator(a): MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-07-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1001053-17.2017.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aposentadoria por Invalidez, Auxílio-Doença Acidentário]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 229.745.471-68 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - CNPJ: 29.979.036/0083-97 (EMBARGADO), PROCURADORIA-GERAL FEDERAL - CNPJ: 05.489.410/0001-61 (REPRESENTANTE), THYAGO JORGE MACHADO - CPF: 709.605.931-87 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS - CPF: 229.745.471-68 (EMBARGADO), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO), JUIZO DA 2ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE), JUÍZO DA 2ª VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO PREVIDENCIÁRIA - PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA COM CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ – SENTENÇA RATIFICADA - VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE – NÃO VERIFICADOS – MAJORAÇÃO DE HONORÁRIOS – INCABÍVEL EM SEDE DE REEXAME NECESSÁRIO -
EMBARGOS REJEITADOS.

A interposição de embargos de declaração somente se justifica quando a decisão recorrida estiver maculada por obscuridade, omissão, contradição ou contiver erro material. Inteligência do art. 1022 do CPC.

Nos termos do art. 85, §11º, o tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, o que não se aplica ao caso concreto, já que se trata de remessa necessária de sentença.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Tratam-se de embargos de declaração opostos por
MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS
contra acórdão que, por unanimidade, manteve a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande/MT, que julgou procedente a Ação Previdenciária nº
1001053-17.2017.8.11.0003

ajuizada por
MARCIARIA FERREIRA DE FREITAS
em desfavor do
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS)
e condenou o réu a conceder aposentadoria por invalidez à autora, desde a cessação administrativa do auxílio-doença.

Sustenta a embargante que o acórdão é omisso, já que a apelação interposta pela parte embargada teria sido julgado improcedente e não fora majorado os honorários advocatícios.

Devidamente intimado, o embargado não apresentou contrarrazões (ID 42797983).

Ao final, requer que seja acolhido os aclaratórios para sanar a omissão apontada e via de consequência, que haja majoração nos honorários advocatícios nos termos do 85, §11, CPC.

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Os embargos de declaração regem-se pelo disposto no art. 1022 e incisos do Código de Processo Civil,
in verbis
:

Art. 1.022.

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Em síntese, a embargante alega que há omissão no acórdão embargado, por não ter majorado os honorários advocatícios, ante a improcedência do recurso interposto pela parte adversa.

Extrai-se dos autos que se trata de um caso de remessa necessária de sentença e que não houve interposição de recurso de nenhuma das partes, diferentemente do alegado pela parte ora embargante.

Assim, incabível o pedido de majoração dos honorários disposto no art. 85, §11 do CPC.

Dessa forma, ausentes os vícios previstos pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados.

Ante o exposto,
rejeito os embargos de declaração
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/06/2020